Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-87.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800729-87.2021.8.14.0067

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ADILTON DO CARMO VASCONCELOS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N.º 0800729-87.2021.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: ADILTON DO CARMO VASCONCELOS MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO CALCULADO PELA TABELA FIPE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário, com condenação ao pagamento de indenização pelo valor do bem conforme Tabela FIPE e fixação de honorários advocatícios em 12% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a devolução da notificação com a informação “não procurado” constitui prova válida de mora do devedor fiduciário; (II) saber se a indenização pelo valor do bem deve corresponder ao montante da venda efetiva ou ao valor da Tabela FIPE; (III) saber se os honorários advocatícios fixados em 12% são devidos ou excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” afasta a presunção de entrega, inviabilizando o reconhecimento da mora, nos termos da Súmula 72 do STJ e da jurisprudência consolidada.

4. A indenização deve ser calculada com base no valor médio de mercado à época da apreensão, conforme Tabela FIPE, especialmente quando a posse do bem foi retirada indevidamente.

5. Os honorários advocatícios, fixados em 12% do valor da causa, observam os critérios dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC e se justificam à luz do princípio da causalidade, sendo devidos pela parte que deu causa à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” impede a constituição válida da mora do devedor fiduciário. 2. Em caso de alienação de bem após indeferimento ou revogação da liminar de busca e apreensão, a indenização deve corresponder ao valor médio de mercado do bem, conforme Tabela FIPE. 3. São devidos os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, quando a parte vencida deu causa à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2034073/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 09.03.2023; STJ, REsp 1742897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.09.2020; STJ, Súmula nº 72.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 05/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 12/05/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N.º 0800729-87.2021.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: ADILTON DO CARMO VASCONCELOS MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., contra decisão monocrática (ID 22846197), que negou provimento ao recurso de apelação, apenas modificando a sentença, para

a extinção do feito sem resolução do mérito, mantendo os demais termos, diante da ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário, e determinando a restituição do valor do bem alienado com base na Tabela FIPE, além de fixar honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, em favor da parte ré.

Em suas razões (ID 23483086), o agravante sustenta, em síntese: (I) que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, bastando tal envio para a constituição válida da mora, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ; (II) que o valor da indenização deveria refletir o valor da venda efetiva do bem, e não o valor de mercado constante da Tabela FIPE; e (III) que os honorários advocatícios fixados seriam indevidos ou, ao menos, excessivos, invocando o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas, pleiteando a manutenção da decisão recorrida (ID 23852761)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno interposto

pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.
, irresignado com a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário, determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, condenando o autor, ora agravante, ao pagamento de perdas e danos à parte adversa, com base na Tabela FIPE, além de honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor da causa.

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia reside, nuclearmente, na alegação de que teria havido constituição válida em mora, nos moldes do Tema Repetitivo n.º 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, e, ainda, na impugnação ao critério de apuração do valor da indenização devida e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

De início, no que tange à alegada constituição em mora, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

É fato incontroverso nos autos que a notificação extrajudicial remetida ao devedor foi devolvida com a informação “não procurado” (ID 19898190 - Pág. 3), constando nos autos o respectivo aviso de recebimento com tal anotação.

Ora, conforme orientação reiterada da jurisprudência superior, inclusive em julgados posteriores à fixação da tese do Tema 1132 do STJ, a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” afasta a presunção de que a notificação foi entregue ao endereço do devedor, impedindo, assim, o reconhecimento da constituição regular em mora.

Com efeito, a Súmula 72 do STJ é expressa ao dispor que:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

A jurisprudência é igualmente clara ao estabelecer que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO".

MORA NÃO COMPROVADA
. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTS. 113 E 422 DO CC. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 6. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2034073 RS 2022/0332417-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, no caso concreto, não houve comprovação do efetivo encaminhamento da notificação ao endereço do devedor, e por isso, inexiste qualquer afronta ao entendimento sedimentado no Tema 1132/STJ, que pressupõe, no mínimo, que a correspondência tenha sido corretamente dirigida e encaminhada ao endereço contratual, o que não restou caracterizado.

Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a ausência de pressuposto de constituição válida em mora, conduzindo à extinção do feito sem julgamento do mérito, consoante inteligência do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No tocante à indenização imposta pela alienação do bem objeto da lide após a revogação da liminar, o agravante pretende ver reconhecida a prevalência do valor da venda efetiva sobre o valor de mercado apurado pela Tabela FIPE, sob o fundamento de que esta não refletiria o estado real de conservação do veículo.

Tal alegação, contudo, contraria frontalmente a orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento segundo o qual:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO . RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE
UTILIZADA.3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial.
4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes
(...).8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor,
a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários . (STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020).

No caso em apreço, a apreensão e posterior venda do bem ocorreram quando sequer restava configurada a mora do devedor, tendo sido, inclusive, revogada a liminar anteriormente concedida, o que acentua o caráter indevido do procedimento expropriatório e justifica a reparação segundo o valor médio de mercado, objetivo e impessoal, aferido mediante a Tabela FIPE.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, não se verifica qualquer irregularidade a ensejar a reforma da decisão.

A fixação em 12% do valor da causa encontra amparo no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, sendo medida adequada à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido nos autos.

Importa destacar, ainda, que, à luz do princípio da causalidade, a responsabilização pelo pagamento das despesas processuais e honorários recai, acertadamente, sobre a parte autora, ora agravante, que deu causa à propositura de ação temerária, sem a devida comprovação da mora, requisito legal e jurisprudencialmente indispensável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
Relator

Belém, 14/05/2025